Tribunal: TJES
Processo: 0000158-20.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000158-20.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON DIAS MONTEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO VERIFICADO. ISENÇÃO DE CUSTAS JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Autoria e materialidade indenes de dúvidas quanto ao delito sediado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

2. A despeito da negativa do recorrente Washington e da confissão exclusiva do corréu, tem-se que suas declarações prestadas em juízo relevaram-se frágeis diante das demais provas constantes dos autos, em especial, pelos depoimentos firmes e detalhados prestados pelos policiais militares que participaram da diligência. Além disso, há contradição entre os depoimentos dos réus, pois o recorrente nega que estava de mochila no dia dos fatos, porém, seu irmão afirma que ele portava os instrumentos de trabalho no interior de uma delas.

3. A reincidência devidamente reconhecida autoriza a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, conforme a redação literal do artigo 33, §2
o
do Código Penal.

4. Conforme farta jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se concede o direito de recorrer em liberdade ao acusado que permaneceu preso durante todo o processo, bem como não há comprovação da existência de fatos novos capazes de alterar o quadro fático acerca das respectivas segregações.

5. Ademais, a prisão preventiva subsiste, em especial, pela garantia da ordem pública, notadamente pela reiteração delitiva.

6. A pretensão relativa à isenção de custas processuais já foi concedida pelo magistrado de origem, razão pela qual nem sequer merece ser conhecida.

7. A pretensão relativa à gratuidade da justiça deve ser direcionada ao juízo da execução, conforme jurisprudência uníssona desta Primeira Câmara Criminal.

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WASHINGTON DIAS MONTEIRO

e
WEVERTON DIAS MONTEIRO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, às penas respectivas de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão (primeiro recorrente) e 06 (seis) anos de reclusão (segunda recorrente), a serem cumpridas em regime inicial fechado

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente Washington, pela fixação de regime inicial de pena menos gravoso para ambos os recorrentes, assim como o direito de recorrer em liberdade e a concessão da justiça gratuita e da isenção do pagamento de custas processuais.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WASHINGTON DIAS MONTEIRO

e
WEVERTON DIAS MONTEIRO

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, às penas respectivas de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão (primeiro recorrente) e 06 (seis) anos de reclusão (segunda recorrente), a serem cumpridas em regime inicial fechado

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do recorrente Washington, pela fixação de regime inicial de pena menos gravoso para ambos os recorrentes, assim como o direito de recorrer em liberdade e a concessão da gratuidade da justiça e da isenção do pagamento de custas processuais.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 16 de janeiro de 2023, por volta das 19 horas, no Bairro Flexal 2, em Cariacica/ES, os denunciados, (...) previamente acordados, traziam consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar,
novecentos e vinte e dois pinos que continham a droga conhecida como cocaína, quinhentos e oitenta e sete buchas da droga conhecida como maconha, cento e oitenta e três pedras e um pedaço, com peso aproximado de vinte e cindo gramas, da droga conhecida como “crack” e cinquenta unidades da droga conhecida como haxixe
(autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 18/22).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam uma operação no local, percorrendo os becos da região conhecida como "Campo do Apollo", no Bairro Flexal 2, haja vista as inúmeras notícias sobre tráfico de drogas no local, advindas de moradores.

Emerge da peça de investigação que durante patrulhamento a pé pelos becos do local acima mencionado, os Policiais avistaram os denunciados, cada um com uma mochila nas costas e um individuo não identificado que comprava drogas deles, motivo pelo qual deram voz de abordagem que, no entanto, não foi atendida. 0 indivíduo que comprava drogas se evadiu em sentido ao Campo do Apollo, não sendo possível detê-lo.
Já os denunciados se evadiram pela margem do mangue, contudo, foram acompanhados pelos Policiais até a Rua Boa Vista, onde os detiveram de posse das mochilas que levavam consigo, sendo que nelas foram apreendidos 922 pinos de cocaína, 587 buchas de maconha, 183 pedras de crack, um pedaço de crack com peso aproximado de 25g, 50 unidades de haxixe, um rádio comunicador sintonizado na frequência utilizada pelos traficantes da região, duas baterias para rádio comunicador, um aparelho celular e a quantia de R
$
320,00, advinda do tráfico de drogas
(auto de apreensão fls. 21/22).

Os Policiais informaram que os pinos de cocaína e o crack estavam na mochila que era levada pelo denunciado WASHINGTON, enquanto o Haxixe e a maconha estavam na mochila que o denunciado WEVERTON levava
. Observa-se que, pelas circunstâncias em que se deu a apreensão e pela quantidade e diversidade, as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Diante disso, os recorrentes foram denunciados e condenados pela prática do crime sediado no artigo 33,
caput
da Lei n. 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

A defesa pugna pela absolvição do recorrente Washington.

Sem razão.

A
materialidade
do crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 pode ser evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva é indene de dúvidas.

A testemunha PMES Jorge Luis Winder narrou,
em juízo
, toda a dinâmica dos fatos, desde o recebimento de informações de ocorrência de crimes na região, o que motivou o patrulhamento, até o flagrante delito, conforme se extrai do excerto abaixo:

Que o serviço de inteligência estava monitorando o local dos fatos, em razão de ser um local bem movimentado pelo tráfico de drogas; que foi passado o beco onde estaria ocorrendo suposto comércio de entorpecentes; que foram até o local e lá visualizaram três Individuas, sendo que, aparentemente, haviam dois deles na mercancia e o outro era usuário; que ao se aproximar do local dois indivíduos que estavam com mochilas nas costas tentaram se evadir do local, porém a guarnição foi ao encalço deles sendo capturados; que durante a abordagem foi encontrado drogas nas duas mochilas; que os dois indivíduos estavam com a mochila nas costas.

A referida testemunha, no ato, confirmou,
em juízo
, as declarações prestadas em sede policial, a saber:

Que visando atender as inúmeras denúncias advindas de moradores do Bairro Flexal 2, descrevendo detalhes da movimentação do tráfico na localidade conhecida como Campo do Apollo, foi realizado uma operação no referido bairro com o apoio do Serviço Reservado que mapeou o modus operandi dos tais elementos. Para chegar até os envolvidos, os militares da Força Tática RP's 5080 (Sgt Lucas Cabral, SD Kehler, SD Leandro e SD Maldonado) e 4719 (Cb Wlndler, Cb Thlago Pereira, Cb Valle, Cb Teles e SD Katsuki) organizaram uma patrulha a pé pelos becos e vielas da comunidade a fim de encontrar e deter quaisquer que se encontrassem em flagrante delito. Quando por volta das 18:20hs, durante a incursão a equipe composta pelos militares, Cb Telés e Cb Windler se deparou com 3 Indivíduos em um dos becos, sendo 2 com mochilas nas costas e um terceiro comprando entorpecentes. Diante e clara situação flagrancial foi dado voz de abordagem aos mesmos, entretanto estes não acataram e contrários à está determinação os Indivíduos empreenderem fuga tendo o usuário corrido retornando sentido o Campo do Apollo - não sendo possível detê-lo - enquanto os outros 2 Indivíduos avançaram correndo as margens do mangue sendo acompanhados a pé pelos militares que não os perderam de vistas, sendo possível em seguida detê-los na Rua Boa Vista, no mesmo bairro, na localidade conhecida como Boneco Branco, ainda de posse das mochilas contendo materiais ilícitos, um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico local, além de duas baterias sobressalentes, um aparelho celular, a quantia de R$ 320 (trezentos e vinte reais em espécie), 822 pinos de cocaína; 587 buchas de maconha, 183 pedras de Crack, um pedaço de Crack pesando 25g e 50 unidades de Haxixe; Que as drogas citadas estavam parte numa mochila e parte em outra mochila;
Que a mochila com os pinos de cocaína, as pedras de Crack estava sendo portado por Washington e a outra mochila que continha Haxixe e maconha era portada por Weverton; Que durante a abordagem os dois irmãos falaram: perdi, perdi, perdi
;

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Lucas Souza Teles.

Veja-se:

“(...) Que se recorda da ocorrência; que diante de informações do serviço reservado do 7º Batalhão, foi informado que no local estavam ocorrendo muitos roubos, tráfico de drogas, pessoas andando armadas, então decidiram fazer uma operação no local; que começaram fazendo um patrulhamento a pé pelos becos do bairro quando se depararam com três indivíduos, sendo que dois estavam com mochilas nas costas; que os três evadiram e a equipe acompanhou os dois que estavam com mochila a todo momento; que em determinada altura, os indivíduos foram capturados e as mochilas de ambos estavam com drogas e dinheiro; que as mochilas não foram dispensadas durante a fuga; que não conhecia nenhum dos dois acusados; que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; confirma as declarações prestadas em sede policial; que a guarnição não fez nenhuma averiguação em imóveis na região. (...)”

O depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Leandro não contribuiu efetivamente para o caso em análise, tendo em vista que não presenciou os fatos. Contudo, afirmou que quando se deparou com os dois réus, ambos estavam com uma mochila, conforme se depreende do excerto abaixo colacionado:

(...) Que se recorda da ocorrência; que no dia dos fatos estava como motorista da viatura então não teve grande participação; enquanto as patrulhas desembarcaram para entrar nos becos o declarante se manteve do lado de fora; que não visualizou o início da ação ou a abordagem; que depois que os indivíduos correram foi passado via rádio e o declarante tentou fazer o cerco com a viatura; que quando chegou no local final já estava ocorrendo a abordagem de fato; que não visualizou a primeira parte; que cada um dos abordados estavam com uma mochila; que não participou da abertura das mochilas; que pelo que se recorda os seus colegas não fizeram buscas em residências; (...)”

Em
interrogatório judicial
(fls. 154), o recorrente Washington Dias Monteiro negou a prática do tráfico de drogas, conforme se extrai do excerto abaixo:

"(...) que a denúncia não é verdadeira; que conhece o acusado Weverton, pois o mesmo é seu irmão; que confirma que foi preso na mesma ocasião de seu irmão mencionado por ocasião dos fatos narrados nos autos, o interrogando chegava do seu trabalho e, próximo a sua casa, ainda em via pública, tanto o declarante quanto o seu irmão mencionado foram abordados por Policiais Militares; que o seu irmão naquela ocasião trazia consigo uma mochila; que na referida mochila haviam drogas; que nega que estivesse traficando; que não sabe informar se o seu irmão estava transportando drogas para fins de tráfico; que não sabe dizer se o seu irmão é envolvido com o tráfico de drogas; que o interrogando nunca foi envolvido com tráfico de drogas; que já foi preso e processado criminalmente por roubo; que nada tem a declarar contra as testemunhas arroladas pelo MP e que foram ouvidas durante a instrução; que possui quatro filhos menores que dependem do interrogando; que nada mais tem declarar em favor de sua defesa;
que não portava qualquer tipo de mochila ou bolsa no dia dos fatos narrados nos autos
; que nunca foi abordado anteriormente por Policiais Militares; que não sabe dizer se o local onde se deu a abordagem é comum o tráfico de drogas, pois mora no mencionado local há aproximadamente um ano; que no dia dos fatos foi abordado depois de ter trabalhado o dia inteiro como pedreiro; que a abordagem do interrogando e de seu irmão se deu logo após o declarante descer do ônibus em que se encontrava; que nunca teve qualquer tipo de envolvimento com o tráfico de drogas; que não houve nenhum perseguição Policial. (...)”

Do mesmo modo, o corréu Wéverton, perante a autoridade judicial, confessou o crime, afirmando que não havia drogas com o seu irmão, o ora recorrente.

A despeito da negativa do recorrente Washington e da confissão exclusiva do corréu, tenho que suas declarações prestadas
em juízo
relevaram-se frágeis diante das demais provas constantes dos autos, em especial, pelos depoimentos firmes e detalhados prestados pelos policiais militares que participaram da diligência.

Além disso, há contradição entre os depoimentos dos réus, pois o recorrente Washington nega que estava de mochila no dia dos fatos, porém, seu irmão afirma que ele portava os instrumentos de trabalho no interior de uma delas.

Nesse cenário, é forçoso concluir pela presença de prova à suficiência para a manutenção da condenação do ora recorrente Washington Dias Monteiro, no crime sediado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Pugna a defesa, ainda, pela fixação de regime inicial menos gravoso em relação a ambos os recorrentes, assim como pelo direito de recorrer em liberdade e pela concessão da justiça gratuita e da isenção do pagamento de custas processuais.

Na mesma linha, sem razão.

Isso porque foi reconhecida acertadamente pelo magistrado de origem a reincidência para ambos os recorrentes, o que autoriza a fixação de regime mais gravoso, conforme a redação literal do artigo 33, §2
o
do Código Penal.

Da mesma forma, conforme farta jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se concede o direito de recorrer em liberdade ao acusado que permaneceu preso durante todo o processo, bem como não há comprovação da existência de fatos novos capazes de alterar o quadro fático acerca das respectivas segregações.

Nesse sentido, STJ: AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.

Ademais, a prisão preventiva subsiste, em especial, pela garantia da ordem pública, notadamente pela reiteração delitiva.

Por fim, quanto a pretensão de isenção de custas processuais, verifico que o magistrado de origem já a concedeu, razão pela qual nem sequer merece ser conhecida.

Além disso, a pretensão relativa à gratuidade da justiça deve ser direcionada ao juízo da execução, conforme jurisprudência uníssona desta Primeira Câmara Criminal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.